Tribunal: TJSP
Processo: 1018298-07.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Multa
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Pretensão procedente. Inconformismo do condomínio réu. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO: tempestividade. Inobservância do prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, §5o, do CPC/15. Recurso formalizado após o termo final do prazo recursal. Apelo intempestivo. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Ementa:
APELAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Pretensão procedente. Inconformismo do condomínio réu. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO: tempestividade. Inobservância do prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, §5o, do CPC/15. Recurso formalizado após o termo final do prazo recursal. Apelo intempestivo. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Reconhecimento. O pedido indevido de republicação da r. sentença, em nome de advogada que não possui poderes de representação, caracteriza resistência infundada ao andamento do processo e enseja aplicação de multa por litigância de má-fé. RECURSO NÃO CONHECIDO.